Tribunal: STF
Processo: RE 74298
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
MILITAR. ACESSO AO GENERALATO, POR FORÇA DAS LEIS DE GUERRA, (LEI
N. 1.156/50). PROMOÇÃO SUBSEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 54, I, DA LEI
N. 2.370/54, INDEPENDENTEMENTE DE DIPLOMAÇÃO NO CURSO DE ESTADO
MAIOR. MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO
A LETRA 'A', NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEU PRESSUPOSTO.